Tribunal: STF
Processo: ARE 1384053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – LEI Nº 15.462/2005 – SERVIDOR DETENTOR DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO ‘LATO SENSU’ – POSICIONAMENTO INICIAL NO NÍVEL III – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – REPERCUSSÃO PECUNIÁRIA DESDE A POSSE– JUROS – LEI N. 11.960/09 – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA - APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO



    - Por força do disposto nos artigos 10 e 11, da Lei Estadual nº 15.462/2006, faz jus o servidor ao ingresso em nível superior ao previsto no edital do concurso público, desde que detentor da titulação legalmente prevista na data da posse (IRDR - Cv 1.0000.16.024983-5/003, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 1ª Seção Cível, julgamento em 14/06/2021, publicação da súmula em 19/07/2021).



    - Demonstrado que o servidor, ao tempo da posse em cargo pertencente à carreira de Especialista em Políticas e Gestão de Saúde, ostentava o certificado de pós-graduação “lato sensu”, o seu ingresso deveria ter se dado no Nível III, por expressa incidência do artigo 11, II, b, da Lei Estadual n. 15.462/06, independentemente de previsão editalícia em contrário.



    - Nos termos do entendimento adotado pelo Excelso Pretório, a incidência concreta dos ditames da Lei n. 9.494/97, com a redação da Lei n. 11.960/09, impõe a correção do débito pela variação do IPCA-E e o cômputo dos juros da caderneta de poupança.



    - Tratando-se de sentença ilíquida proferida em desfavor da Fazenda Pública, os honorários de advogado devem ser fixados quando da liquidação.



    - Sentença parcialmente reformada na remessa necessária conhecida de ofício. Apelo voluntário prejudicado."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente